Tribunal: TJMT
Processo: 1002723-78.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANE MACHADO - CPF: 006.103.061-97 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário oralmente pelo desprovimento do recurso.

Recurso Inominado:

1002723-78.2022.8.11.0015

Data do Julgamento:

26/08/2022

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop

Recorrente:

MUNICÍPIO DE SINOP

Recorrido (a):

ELIANE MACHADO

Recorrido (a):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO ELETIVO. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CARÁTER ELETIVO. NECESSIDADE DE AGUARDAR NA FILA DE ESPERA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Sinop em face da sentença que julgou procedente a ação proposta contra o ente público municipal e estadual, para determinar a realização de consulta médica em cirurgia bariátrica, visto que a Autora foi diagnosticada com obesidade.

2.
O direito a saúde está constitucionalmente previsto no nosso ordenamento pátrio, tratando- se de um direito fundamental de segunda dimensão a ser garantido pelo Estado
latu sensu
.

3.
Em que pese o dever atribuído aos entes públicos de prestar assistência aos cidadãos em prazo razoável, este dever não pode ser entendido como irrestrito.

4.
In casu
, apesar dos sintomas das diversas comorbidades, não se trata de procedimento urgente e que possa ser realizado às pressas e por força de decisão judicial, sob pena de causa risco à própria vida do paciente. Acrescento ainda que não há evidências de que o quadro clínico da parte autora seja mais grave ou urgente que os demais portadores de idêntica patologia e que igualmente encontram-se em espera ao atendimento no SUS.

5.
Sentença reformada.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Sinop em face da sentença que julgou procedente a ação proposta contra o ente público municipal e estadual, para determinar a realização de consulta médica em cirurgia bariátrica, visto que a Autora foi diagnosticada com obesidade.

Transcorrido o prazo sem que as partes recorridas apresentassem as contrarrazões.

Sem parecer escrito do Ministério Público.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos pares;

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42, §1o, e art. 12-A da Lei no 9.099/95.

Inicialmente, esclareço por justificada a intervenção do Poder Judiciário no caso posto, visto que o direito a saúde está constitucionalmente previsto no nosso ordenamento pátrio, tratando- se de um direito fundamental de segunda dimensão a ser garantido pelo Estado
latu sensu.

Outrossim, destaco que a responsabilidade pelas ações e serviços de saúde recai aos Entes Federativos de forma solidária, conforme previsto nos artigos 23, inciso II e 196 da Constituição da
República Federativa do Brasil.

Feitas essas considerações, passo ao exame do mérito do recurso.

A sentença proferida na origem julgou procedente o pedido para realização da consulta médica especializada para realização de cirurgia bariátrica.

Ocorre que o juízo de origem deixou de observar que o procedimento requerido se tratar de cirurgia eletiva, sem urgência, realizada no sistema público de saúde, não havendo provas para que justifique o quadro clinico da Autora ser mais grave que os demais casos de saúde que também esperam atendimento, até mesmo porque, o procedimento requerido pela parte através do SUS é sempre precedido de inúmeros exames e avaliações médica.

Neste sentido, é o parecer do NAT acostado no id no 136312818.

Conclusão: Nos autos do processo foi anexado um relatório medico datado em 28/01/22, indicando consulta em cirurgia bariátrica. Consultamos o sistema de regulação - SISREG, onde revificamos que esta demanda foi regulada recentemente no dia 09/02/2022. As consultas especializadas são asseguradas pelo SUS, ELETIVAS, de MEDIA COMPLEXIDADE, e de responsabilidade do gestor municipal. Diante do exposto, somos favoráveis o aguardo do agendamento via central de Regulação.

Embora exista, de fato, o dever atribuído aos entes públicos de garantir o direito à saúde e prestar assistência aos cidadãos em prazo razoável, não há no ordenamento jurídico elemento capaz de demonstrar ser esse dever irrestrito. Por isso, não se pode ignorar o excessivo número de demandas em que se objetiva o fornecimento de cirurgias, medicamentos, internações e próteses, perante as quais o ente público precisa elencar prioridades, de modo a ser apto economicamente a garantir os direitos dos cidadãos necessitados.

Assim, à exceção de casos em que se esteja presente iminente risco de morte ao paciente, é prudente que seja respeitado o fluxo de atendimentos agendados, sob pena de quebra do livre acesso constitucional de acesso a todos de forma igualitária.

Em relação ao pedido de cirurgia, o poder público já possui um sistema de fornecimento do procedimento pelo Sistema Único de Saúde, devendo o cidadão, dentro do possível, aguardar em fila de espera, mormente porque pelos documentos colacionados aos autos, a parte Autora não comprovou de forma satisfatória a urgência e necessidade da realização da cirurgia bariátrica.

Por fim, é de conhecimento deste relator o teor do Enunciado no93 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça que dispõe:
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

No caso concreto, conforme se extrai do documento anexado no id no 136312813 a solicitação da autora foi inserida no SISREG (Sistema Nacional de Regulação) em 09/02/2022, sendo a presente ação ajuizada em 03/03/2022, quando em verdade sequer ultrapassado o prazo máximo de espera pra realização do atendimento.

Diante disso, conclui-se que a urgência relatada na inicial não se evidencia, podendo a parte aguardar o andamento normal através da rede pública de saúde, devendo ser reformada a sentença objurgada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022